Tribunal: TJBA
Processo: 8000738-93.2019.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000738-93.2019.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALCILANIA SOUSA LIMA

Advogado(s)
:
VALDEVAN ALMEIDA DA COSTA

APELADO: MUNICIPIO DE CICERO DANTAS

Advogado(s)
:
VANDERLAN PEDRO FREIRE DE OLIVEIRA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Direito Administrativo. Apelação Cível. Servidor público municipal. Professora. Progressão funcional. Titulação obtida antes do ingresso no serviço público. Impossibilidade.

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de adicional de progressão de nível, permitindo a progressão para o nível II (graduação), mas negando a progressão para o nível III (pós-graduação), por ter sido este título obtido antes do ingresso no serviço público municipal.

2.

A questão em discussão consiste em saber se títulos acadêmicos (graduação e pós-graduação) obtidos anteriormente ao ingresso no cargo público municipal podem ser aproveitados para fins de progressão funcional com base na Lei Municipal nº 066/2008, que instituiu o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores do Magistério do Município de Cícero Dantas.

3.

A progressão funcional prevista na Lei Municipal nº 066/2008 constitui verdadeiro incentivo para que o servidor aperfeiçoe seus conhecimentos durante o exercício do cargo, não se aplicando a títulos obtidos anteriormente ao ingresso no serviço público.

4.

O caráter de estímulo ao aperfeiçoamento profissional fica evidenciado pelos interstícios de 3 a 5 anos previstos na legislação municipal, demonstrando a intenção do legislador de incentivar a qualificação do servidor após seu ingresso.

5.

A jurisprudência dos tribunais superiores e do TJBA firmou-se no sentido de que a aquisição de titulação antes do ingresso no serviço público não gera direito à progressão funcional, por não representar incentivo ao desenvolvimento profissional no exercício do cargo.

6.

Não há violação ao princípio da isonomia, tendo em vista que o tratamento diferenciado é justificado pela diferença das situações fáticas e pela finalidade da norma, que é estimular o constante aperfeiçoamento do servidor em exercício.

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000738-93.2019.8.05.0057; Recorrente: ALCILANIA SOUSA LIMA; Recorrido: MUNICÍPIO DE CÍCERO DANTAS: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .